Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704030-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ROSANI BARCELOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial, a qual o Juízo de origem considerou que “não houve a demonstração de que seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial.” De fato, a assinatura eletrônica é um modo moderno de aceite e pactuação contratual, ante à modificação das relações jurídicas introduzidas pelo uso da internet e o acesso virtual à plataforma de bancos, lojas e prestadores de serviços, de um modo geral. Nesta toada, o artigo 10, parágrafo 2o da Medida Provisória no. 2.200-2/2001 preceitua: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. (...) § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.” Há, assim, preceito legal o qual autoriza o uso de autoridade certificadora particular. No mesmo sentido, já decidiu esta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI no 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA no 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar a possibilidade de atribuir qualidade de título executivo extrajudicial à cédula de crédito bancário assinada com método privado de certificação. 2. A Lei 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 2.1. A assinatura, de acordo com a mencionada lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo. 3. Ademais a assinatura digital está regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil, dispondo que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1382358, 07248983220218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.) Ante a probabilidade de provimento do recurso e o risco de grave dano com a extinção da execução, é o caso de deferimento do efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e suspendo a Decisão agravada. Ao Agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator